Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS à EXECUÇÃO. NULIDADE. ART. 272, CAPUT, E §5o DO CPC. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE DEFESA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. ERRO IN PROCEDENDO. PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 272, caput, e §5o, do Código de Processo Civil, é expresso acerca da nulidade da intimação que venha a ser publicada em nome de advogado diverso daquele indicado pela parte.
2. A intimação para apresentação da impugnação nos embargos à execução e publicada em nome de advogado diverso do expressamente requerido pela recorrente, ensejou a decretação da revelia e o julgamento antecipado dos embargos à execução. Configurado o erro in procedendo e o prejuízo concreto pelo entendimento adotado pelo Julgador, restou configurada a nulidade processual por cerceamento de defesa. Consequentemente, devem ser refeitos os atos processuais a partir daquele declarado vicioso.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.